Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Embargos de terceiro - Honorários advocatícios sucumbenciais – Duas execuções da mesma sentença e por valores iguais, movidas por credores distintos e autuadas em apartado - Equívoco da Secretaria na expedição de alvará de levantamento do valor penhorado em um processo em favor do outro credor - Levantamento efetuado, com a extinção da execução por sentença que já transitou em julgado – Levantamento por credor de boa-fé – Inadmissibilidade de devolução, o que também implicaria o esvaziamento da coisa julgada.